Tribunal: TJES
Processo: 5001339-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001339-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE, ARTIGO 50, I
I
, DA LEP –
FUGA - EVASÃO APÓS
TRABALHO EXTERNO SEM AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL –
REGRESSÃO DO REGIME – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA
-
RECURSO IMPROVIDO.

1) O reeducando que se evade do sistema prisional, não retornando após o trabalho externo, deverá ser penalizado com falta grave e regressão de seu regime de cumprimento de pena, aplicando-se o disposto nos artigos 50, II, e 118, I, da LEP, que autoriza a regressão mesmo que resulte em regime mais grave do que o fixado na sentença, sem que isto implique em ofensa à coisa julgada.

2) Agravo em Execução desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
DANIEL PEREIRA DA SILVA
,

eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que efetuou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando diante do reconhecimento da prática de falta grave.

Nas razões de Agravo a defesa requer a reforma da decisão agravada, aduzindo que houve violação à coisa julgada já que a pena foi regredida para regime mais gravoso do que o fixado na sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Juízo agravado manteve a decisão por seus próprios fundamentos, não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 7282870, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
DANIEL PEREIRA DA SILVA
,

eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que efetuou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando diante do reconhecimento da prática de falta grave.

Nas razões de Agravo a defesa requer a reforma da decisão agravada, aduzindo que houve violação à coisa julgada já que a pena foi regredida para regime mais gravoso do que o fixado na sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Juízo agravado manteve a decisão por seus próprios fundamentos, não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 7282870, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Pois bem.

Analisando atentamente os autos, tenho que não assiste razão a defesa.

Constou do PAD 159/2023 que o reeducando, que cumpria sua pena no regime semiaberto, evadiu-se do sistema prisional, não retornando após o trabalho externo, no dia 02 de agosto de 2023.

Os fatos foram apurados através do devido processo administrativo, sendo o reeducando penalizado com falta grave e regressão de seu regime de cumprimento de pena.

Após uma simples leitura da decisão rechaçada, colacionada às fls. 10/11 do ID 4188667, depreende-se que o magistrado justificou que a conduta perpetrada pelo reeducando, qual seja, o cometimento de falta grave, nos moldes delineados pelo artigo e 50, inciso II da Lei de Execução Penal, devendo se sujeitar a regressão do regime, prevista no art. 118, I, do mesmo diploma legal, estabelecendo tais normas que:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

II
- fugir;

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva, eis que a legislação autoriza a regressão do regime do reeducando que comete falta grave, mesmo que resulte em regime mais grave do que o fixado na sentença, sem que isto implique em ofensa à coisa julgada.

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 118, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. O artigo 118, I da Lei de Execução Penal autoriza, em razão da prática de falta grave, a regressão para qualquer dos regimes mais graves. II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) III. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na imposição do regime fechado, em audiência de justificação, em razão de cometimento de falta grave, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Execução Penal Nº 5005063-19.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Jun/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo em Execução.

É como voto.